Tribunal: TJSP
Processo: 1006444-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por particulares, permissionários da autarquia SETEC, contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de obrigação de não fazer, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando os réus, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por particulares, permissionários da autarquia SETEC, contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de obrigação de não fazer, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando os réus, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de advogado, estes fixados em mil e quinhentos reais, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
2. Condenação das recorrentes nos honorários sucumbenciais devidamente imposta na r. sentença em razão da existência de recusa anterior ao ajuizamento da ação e de pretensão resistida das requeridas em atender a necessidade de fechamento do estabelecimento por força do decreto municipal n. 20.207/2019, fechamento apenas realizado por ocasião da tutela provisória concedida. Evidenciada de forma cabal a necessidade da tutela jurisdicional. Condenação devidamente imposta em razão do princípio da causalidade. Mantença da r. Sentença com majoração dos honorários em grau recursal. Recurso desprovido.